Tribunal: TJPA
Processo: 0003181-38.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003181-38.2011.8.14.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RILDO ROCHA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PARÁGO PRIMEITO DO REFERIDO ARTIGO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Disciplina o art. 267 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.
II-
Não tendo o douto magistrado cumprido com a determinação do artigo acima referenciado, pois sobreveio a sentença de extinção, sem que tenha havido qualquer comprovação da intimação pessoal do autor, entendendo ser nula a sentença.
III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
RILDO ROCHA NUNES
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Certidão declarando que não houve apreensão do bem, tendo em vista inexistir depósito público na comarca de Barcarena/PA, bem como de o autor não ter apresentado fiel depositário, para realização do ato.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, para se manifestar acerca da certidão acima referenciada, ocasião em que se manteve inerte.

Ao sentenciar o feito, o magistrado o extinguiu, nos termos do art. 267, II, do CPC.

Inconformado com a decisão de 1° grau

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs recurso de apelação, alegando que não foi intimado pessoalmente, para promover a diligência determinada, nos termos do § 1º, do art. 267, do CPC.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem
Contrarrazões
.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 267, II, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja anulada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 267, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“
Art. 267.
Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
(...);

II
- quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...);

§ 1º
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas

Disciplina o art. 267 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Assim, não tendo o douto magistrado cumprido com a determinação do artigo acima referenciado, pois sobreveio a sentença de extinção, sem que tenha havido qualquer comprovação da intimação pessoal do autor, entendendo ser nula a sentença ora recorrida, razão pela qual conheço e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora

Belém, 19/09/2024